Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704448-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (0749202-61.2022.8.07.0001) que deferiu o pedido liminar para obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador em funcionamento no condomínio agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO BLOCO K SQS 104. Eis o teor da decisão: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO BLOCO K DA SQS 104 ingressa, durante o recesso forense, com pedido de tutela de urgência para compelir a parte requerida - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO BLOCO K DA SQS 104 – a assegurar o pleno funcionamento ininterrupto de ao menos um dos dois elevadores de cada prumada predial, sob pena multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora de indisponibilidade, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), determinando-se a intimação pessoal da Ré. Foram os autos conclusos durante o Plantão Judiciário. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Defiro a liminar. Justifico. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. No caso em tela o requerido não consegue deixar nenhum elevador em funcionamento desde 19 de dezembro, estando os moradores do prédio sem elevador para se locomoverem até seus apartamentos. Não é o fato de o contrato ter data de entrega para setembro de 2022 e a demanda ter sido distribuída só agora, durante o recesso, é o fato de que, durante esse período, em que pouco se trabalha, não é crível deixar crianças, idosos e enfermos sem, ao menos, um elevador em funcionamento [id. 146076588]. Veja, o relatório da requerida é de 28/12/2022 – 15h15m04s [id. 146076588]. Junta-se a esse fato, o atraso no cumprimento da obrigação, a cobrança de serviços de manutenção que não estão sendo cumpridos. Assim, diante da presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora DEFIRO o pedido de tutela de urgência para compelir a requerida, dentro do prazo de 12 horas, a partir da intimação pelo oficial de justiça, a fazer, ao menos, um elevador do condomínio autor funcionar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 [um mil reais] até o máximo de R$ 300.000,00 [trezentos mil reais]. Confiro a essa decisão força de mandado. Comunique-se o oficial de justiça. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) quando o juízo a quo apreciou o pedido de liminar, ao menos um elevador de cada torre já estava em funcionamento; 2) os documentos juntados indicam que o elevador estava em funcionamento em 28/12/2022; 3) realizou vistoria preventiva na data de 04/01/2023 para assegurar que os equipamentos estavam em funcionamento adequado; 4) os documentos já estavam nos autos e inexistia risco de dano, pois pelo menos um elevador em cada torre já estava funcionando quando proferida a decisão embargada, motivo pelo qual a tutela de urgência merece ser revogada; 5) a valor diário fixado pela decisão agravada é extremamente excessivo; 6) a jurisprudência se consolidou no sentido de exigir sempre um limite para o valor da multa, justamente para impedir o enriquecimento sem causa; 7) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 8) no mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 43429564). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da medida liminar que obrigou a agravante a manter pelo menos um elevador em funcionamento no condomínio agravado. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 27/12/2022. No relatório técnico juntado aos autos principais, consta a informação que houve uma intervenção nos elevadores em 28/12/2022, mas que, após a intervenção, a instalação ficou em funcionamento normal (ID. 146076588 e 146076589 – autos principais). Porém, na petição de 29/12/2022, juntada aos autos em 30/12/2022, o condomínio agravado reforça que não haviam elevadores em funcionamento, como se verifica do seguinte trecho da petição (ID. 146098341 – autos principais): 3 - Em um contexto em que, reiteradamente, os condôminos cadeirantes, recém operados e/ou carentes de cuidados médicos (ID 146007316) não à disposição tem NENHUM elevador em funcionamento, impondo o uso das escadas ou a reclusão em seus apartamentos, o novo descumprimento acima apontado apenas corrobora a completa sua inoperância da Ré. Portanto, quando a medida liminar foi deferida, em 02/01/2023 (ID. 146149197 – autos principais), os relatórios técnicos atestando o funcionamento dos elevadores já estavam nos autos, mas também havia petição do autor/agravado noticiando o oposto. Nesse cenário, não há como conceder efeito suspensivo à decisão agravada, pois, até aquele momento, havia informações contraditórias nos autos principais. Ademais, no caso de os elevadores já estarem em funcionamento no momento do deferimento da liminar, o agravante não estará sujeito à multa cominatória, bastando que informe ao juízo a implementação da medida liminar. O valor da multa em R$ 1.000,00 por dia, até no máximo de R$ 300.000,00, é proporcional ao caso dos autos considerando o direito envolvido, que envolve a livre locomoção das pessoas que não têm como se deslocarem sem o uso de elevadores, como idosos, cadeirante e crianças, entre outros. Dessa forma, não restou demonstrada a plausibilidade do direito da parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 15:04:11. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador